Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-44.2009.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-44.2009.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), E. AGUIAR DE JESUS - POSTO DE MOLAS - CNPJ: 09.429.092/0001-02 (EMBARGADO), EDMILSON AGUIAR DE JESUS - CPF: 442.039.341-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
246521664, que
por unanimidade desproveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 247723650 que se verifica no teor da decisão o marco temporal para suspensão do feito foi em 2017, ou seja, antes da alteração do fundamento utilizado pelo julgador, ou seja, o § 4º do Art. 921 do CPC foi dada pela Lei nº 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.

Aduz que o Banco não deixou de proferir andamento ao processo a fim de alcançar a prestação executiva dentro do prazo material, diferente do que fora afirmado na decisão, não ocorrendo, também, a desídia do embargante.

Requer seja sanada omissão na decisão, eis que não configuração de prescrição, cabendo o prosseguimento do processo e provimento do recurso de apelação, e, restou ausência de análise que não houve desídia do Banco, bem como do transcurso do prazo, como demonstrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta, em suas razões, que o julgamento teria incorrido em omissão ao aplicar retroativamente as alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 em relação à contagem da prescrição intercorrente.

Todavia, o acórdão analisou as razões de forma clara e fundamentada, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento recente (REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/11/2024), consolidou o seguinte entendimento:

“
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou b)
àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei.”

No presente caso, não houve constrição de qualquer bem para quitar o débito perquirido por um período superior a três anos. Assim, caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, alinhada aos ditames legais e jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o colegiado enfrentou a questão jurídica de forma ampla, destacando que as alterações normativas promovidas pela Lei nº 14.195/2021 não possuem efeito retroativo, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei consagrado no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista
no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024